Tribunal: TJDFT
Processo: 0732384-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO CITADO. VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXCUTIDO EM LOCALIDADES E ENDEREÇOS DIVERSOS. ARRESTO (ART. 830 DO CPC). SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE FUTURA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 830, caput, do CPC prevê a possibilidade de o oficial arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, caso não encontre o executado para receber a citação.

2. Se nos autos da execução foi devidamente demonstrado ter o credor/exequente empreendido todas as diligências que estavam ao seu alcance para localização e citação do executado para pagamento da dívida inadimplida, restando todas elas infrutíferas, deve ser autorizada a concretização da medida excepcional do arresto, com a finalidade de evitar o incremento da dívida, bem como viabilizar a satisfação da obrigação, caso sejam encontrados valores suficientes para atendê-la no bloqueio pelo sistema BACENJUD.
3. O arresto será feito, preferencialmente, em dinheiro, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD, consoante o art. 854, caput, do mesmo Código, a fim de conferir maior efetividade à execução e mais celeridade ao processo.
4. Inexistência de prejuízos ao devedor, visto que eventuais valores bloqueados em cumprimento ao arresto on line não serão imediatamente entregues ao credor, mas acautelados em juízo, enquanto se angulariza a relação processual e se viabiliza pelo próprio devedor ou pelo curador especial, no caso de citação por edital, a adoção de medidas impugnativas do crédito.
5. Recurso conhecido e provido.